Tribunal: TJMT
Processo: 0014333-60.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014333-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME - CNPJ: 06.207.444/0001-89 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), DAYANA LEITE CARVALHO - CPF: 998.928.471-72 (APELADO), JUSCELINA LEITE CARVALHO - CPF: 594.322.921-34 (APELADO), FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME - CNPJ: 09.428.357/0001-40 (APELADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 04.943.149/0001-65 (APELADO), JANGO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 471.148.948-72 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), LIGIA MARIA AGGIO PRECINOTI - CPF: 163.482.218-81 (ADVOGADO), ROBERTO GENTIL NOGUEIRA LEITE JUNIOR - CPF: 151.654.308-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – APLICAÇÃO DE ENZIMAS PARA REDUÇÃO DE GORDURA ABDOMINAL – INFECÇÃO NA REGIÃO – APARECIMENTO DE NÓDULOS – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTOSO POR LONGO TEMPO – ATO ILÍCITO DA EMPRESA DE ESTÉTICA E SUA PROPRIETÁRIA – QUESTÃO INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DOS LABORATÓRIOS FABRICANTES NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o laudo da Vigilância Sanitária registra de modo taxativo a inexistência de microbactéria nas amostras recolhidas da clínica de estética e conclui pela ausência de contaminação dos frascos apreendidos e periciados, não há como responsabilizar civilmente os laboratórios pela infecção originária da aplicação de enzimas para redução da gordura abdominal.

2. A indenização pelos prejuízos materiais exige que estejam comprovados por documento.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0014333-60.2014.8.11.0041, movida por
CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA – ME E OUTROS,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, condenando as requeridas ora Apeladas ao dever de indenizar os danos estéticos, morais e materiais causados aos 52 (cinquenta e dois) consumidores contaminados por “
Microbactérias de Crescimento Rápido
” (Id: 151770337 – páginas 01 a 13).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 151770340), quanto a responsabilidade da empresa Octalab pelo evento danoso, possuindo o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a responsabilidade da empresa Octalab.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação (Id: 154300163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida por
CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA – ME E OUTROS.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – MÉRITO RECURSAL

A parte Apelante afirma que a farmácia (OCTALAB) detinha pleno domínio sobre os riscos que os consumidores seriam expostos não só com a utilização do produto identificado como enzimas, como por sua má administração.

Alegando assim, ser evidente a responsabilidade civil da empresa supracitada, devendo também ser condenada ao pagamento de indenização.

a) DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OCTALAB PELO EVENTO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR

Pois bem.

Sabe-se que o agente causador de dano a outrem, seja de cunho material ou moral, tem o dever de repara-lo, em consonância ao artigo 927, Parágrafo Único, do Código Civil, vejamos:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Não obstante, analisando detidamente os autos, se verifica que não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os produtos pela empresa OCTALAB manipulados com o evento danoso ocorrido na Clínica Plena Forma.

Isso porque, o relatório técnico da Coordenadoria de Vigilância Sanitária não evidenciou a contaminação dos fracos de enzimas por microbactérias, concluindo:

“De acordo com os Laudos das Análises 2609 1P 1/2012 a 2610.1P/2012, não foi evidenciada a contaminação dos frascos de enzimas por Microbactérias. Portante, pode-se sugerir que, possivelmente, houve falha no procedimento asséptico durante as aplicações dos medicamentos (enzimas) realizados pela equipe da Clínica.”
(Id: 108704493 – páginas 21 a 29).

Ainda, foi exposto no relatório supracitado de que o evento danoso ocorreu em virtude da manipulação inadequada dos frascos de enzimas e do soro fisiológico.

Há de se ressaltar, que as falhas assépticas no procedimento estético, bem como a ausência de bactérias e fungos contaminantes no conteúdo do medicamento produzido pela OCTALAB demonstram a inexistência de responsabilidade em relação aos efeitos do evento danoso discutido.

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, in verbis:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0040183-87.2012.8.11.0041 APELANTE: ARIANA PATRICIA SOARES DIAS DE SOUZA APELADO: CLINICA DE ESTETICA PLENA FORMA LTDA - ME, DAYANA LEITE CARVALHO, FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME, OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDIMENTO ESTÉTICO – APLICAÇÃO DE ENZIMAS PARA REDUÇÃO DE GORDURA ABDOMINAL – INFECÇÃO NA REGIÃO – APARECIMENTO DE NÓDULOS – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTOSO POR LONGO TEMPO – ATO ILÍCITO DA EMPRESA DE ESTÉTICA E SUA PROPRIETÁRIA – QUESTÃO INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DOS LABORATÓRIOS FABRICANTES NÃO EVIDENCIADA – PREJUÍZOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALORES ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO APENAS PARA A EMPRESA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Se o laudo da Vigilância Sanitária registra de modo taxativo a inexistência de microbactéria nas amostras recolhidas da clínica de estética e conclui pela ausência de contaminação dos frascos apreendidos e periciados, não há como responsabilizar civilmente os laboratórios pela infecção originária da aplicação de enzimas para redução da gordura abdominal. A indenização pelos prejuízos materiais exige que estejam comprovados por documento. Os valores fixados na primeira instância para os danos morais e estéticos não comportam alteração se estão em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT 00401838720128110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, tal arguição não merece amparo.

b) RECONHECIMENTO DE DANO ESTÉTICO, MORAL E MATERIAL AOS CONSUMIDORES

Por outro lado, a Recorrente também súplica que a reparação pelos danos morais, não deve se restringir aos 52 (cinquenta e dois) consumidores e sim para cada um dos 133 (cento e trinta e três) que também foram vítimas efetivas da contaminação e aplicação de produto farmacêutico nocivo a saúde.

Faz-se necessário ressaltar, que para a configuração do dano
in res ipsa
, deve-se observar a conduta, o dano e o nexo causal.

Quanto à conduta e nexo causal, é evidente a sua presença, com base inclusive na fundamentação trazida anteriormente.

Entretanto, quanto ao dano, deve-se atentar que somente foram comprovados nos autos a contaminação de 52 (cinquenta e duas) pessoas, motivo que enseja o não acolhimento do pedido de ampliação dos efeitos dos danos morais aos 133 (cento e trinta e três) consumidores.

II – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em dissonância ao Parecer Ministerial (Id: 154300163),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023